Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM DE LAZER. AQUISIÇÃO DE OUTRA VIAGEM. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO POR TERCEIROS. INDEVIDO. CIÊNCIA PRÉVIA DO CANCELAMENTO DO VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido subsidiário feito pelos apelantes não foi apresentado em primeira instância, configurando inovação recursal e impedindo sua análise. Recurso conhecido em parte.
2. O cancelamento de voo e a impossibilidade de realização de viagem de lazer não impõem o dever de ressarcimento de gastos com outro pacote de viagem, adquirido pelos consumidores por conta própria em substituição ao primeiro.
2.2 Vedação ao enriquecimento sem causa, na medida em que a segunda viagem foi efetivamente realizada e não é devido qualquer ressarcimento por serviço que foi contratado de forma autônoma pelos apelantes e por eles usufruído.
3. Os honorários advocatícios contratuais decorrem de negócio jurídico celebrado entre a parte e seu causídico. Logo, tratando-se de contrato firmado entre a parte e seu patrono, não há que se falar na imposição das obrigações decorrentes deste pacto a terceiros. Precedentes.
4. O cancelamento de voo deve ser comunicado ao consumidor com antecedência de 72 horas (art. 12 da Resolução no 400 da ANAC) ou de 24 horas (art. 2o da Resolução no 556 da ANAC) se, neste último caso, a data do voo estava inserida no período de vigência da flexibilização excepcional de dispositivos da Resolução no 400 em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.
4.2 A ciência do consumidor sobre o cancelamento dez dias antes da data do voo afasta eventual falha do dever de comunicação.
4.3 A necessidade de readequação da malha aérea em razão da admissão de turistas no local de destino a partir do dia do voo afasta eventual má-fé do fornecedor.
4.4 A previsão contida no art. 5o da Lei 14.046/2020 afasta eventual reparação por danos morais em caso de cancelamento ou adiamento de contratos de natureza consumerista.
4.5 A frustração de viagem de lazer não caracteriza abalo significativo a ponto de configurar dano moral indenizável.
5. Se a parte sucumbiu no que equivale a dois terços do montante pleiteado, é mandatório que a distribuição da sucumbência reflita essa circunstância. Infundada a pretensão de redistribuição do ônus da sucumbência.
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.